Tribunal: STF
Processo: HC 196656
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Teresópolis/RJ, no processo nº 0013697-36.2019.8.19.0061, impôs à paciente medida cautelar consistente na suspensão do exercício da advocacia, ante os crimes dos artigos 138 (calúnia), 139 (difamação) e 140 (injúria) do Código Penal. Assentou ter ofendido, reiteradamente, no exercício da profissão, Juízes da Comarca. Destacou a existência de outros processos, nos quais lhes são imputados crimes contra honra, praticados em face dos juízes de direito Márcio Olmo Cardoso e Carla Silvia Correa. Concluiu indispensável a medida para evitar-se a reiteração criminosa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 606.256, inadmitido pelo Presidente. A Quinta Turma desproveu agravo.
    A paciente-impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a cautelar. Diz ausente risco de reiteração delitiva. Afirma inobservado o princípio constitucional da não culpabilidade.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da medida cautelar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 14 de janeiro de 2021, revelou estar o processo na fase de instrução.
    2. A suspensão da atividade de advocacia, conforme fez ver o Juízo, deu-se em virtude da reiteração de práticas incompatíveis com a profissão, consideradas supostas ofensas em processos judiciais. Observada a vinculação dos crimes com o exercício da advocacia, a imposição da medida cautelar revelou-se fundamentada, ante a necessidade de evitar-se a reiteração delitiva.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator